Tribunal: TJES
Processo: 0001110-09.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-09.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMERE JUSTA ESTEVAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA
CONFIRMADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rosimere Justa Estevão contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia informa que a ré, movida por desavenças no ambiente de trabalho com a vítima

Jacqueline Carvalho de Faria
, dirigiu-se até o veículo em que esta se encontrava,
abriu a porta e passou a agredi-la com socos no braço e chutes no carro
, além de
fechar a porta com força
, atingindo o
braço da vítima e causando-lhe lesões
constatadas em exame médico, após tê-la ameaçado no dia anterior por telefone, dizendo que a agrediria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, boletim médico, relatório final e laudo pericial que atestam lesões físicas compatíveis com o relato da vítima.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelo depoimento firme, coerente e reiterado da vítima, prestado na fase inquisitorial e em juízo, confirmando que foi agredida fisicamente pela apelante, no contexto de desavenças no ambiente de trabalho.

5. As testemunhas ouvidas confirmaram a versão da vítima quanto à dinâmica do episódio e à interação física ocorrida dentro do veículo, mesmo não tendo presenciado diretamente os golpes.

6. A negativa da apelante carece de respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e dissociada dos demais elementos constantes dos autos.

7. A jurisprudência do STJ admite a palavra da vítima como elemento de prova apto a embasar condenação, desde que coerente e em consonância com outros indícios, como no presente caso
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.927.917/SC, relator

Ministro Otávio de Almeida Toledo

(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de

25/6/2025
)
.

8. A lesão corporal leve restou comprovada por laudo médico que atestou hematoma e limitação de movimento, afastando qualquer alegação de irrelevância penal do fato.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001110-09.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMERE JUSTA ESTÊVÃO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROSIMERE JUSTA ESTEVÃO
contra a sentença de id. 16064304, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais (id. 16064309), a defesa sustenta a insuficiência probatória, requerendo, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 09 de novembro de 2022, no Centro do município de Guaçuí, a acusada, agindo com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Jacqueline Carvalho de Faria, sua colega de trabalho no ESF de Divino de São Lourenço, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que, na data anterior aos fatos, a acusada teria telefonado à vítima, chamando-a de “vagabunda” e dizendo que a agrediria. No dia seguinte, ao encontrá-la dentro do carro da saúde, a ré abriu a porta do veículo, passou a desferir socos em seu braço e, ao tentar fechar a porta com violência, atingiu o braço da vítima, causando lesões no cotovelo direito e hematoma no joelho esquerdo.

Passo, agora, à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
do crime restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), pelo boletim médico (fls. 12/13), pelo relatório final (fl. 35) e

pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
delitiva
, na fase inquisitiva (fl. 8) e em Juízo (id. 16064299), a vítima foi firme e coerente ao relatar que a apelante, movida por desavenças no ambiente de trabalho, a agrediu dentro do carro da saúde, desferindo-lhe socos e fechando a porta contra seu braço.

Seu depoimento é coeso, não apresentando contradições, sendo confirmado pelo laudo pericial.

Por outro lado, a apelante negou as agressões, alegando que apenas discutiu verbalmente com a vítima, versão que não encontra apoio nas demais provas dos autos.

As testemunhas ouvidas na fase judicial (id. 16064299) confirmaram a existência da discussão e que a apelante abriu a porta do carro e interagiu fisicamente com a vítima, embora não tenham presenciado diretamente os golpes — o que não afasta a credibilidade do relato da ofendida, já que a jurisprudência admite a palavra da vítima como elemento probatório suficiente, quando coerente e respaldada por outros indícios de prova.

Nesse sentido, é o precedente do
c.
STJ

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.927.917/SC, relator

Ministro Otávio de Almeida Toledo

(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de

25/6/2025
).

Destaco, ainda, que o laudo médico comprovou lesões físicas reais, consistentes em hematoma e limitação de movimento, o que configura efetiva ofensa à integridade corporal.

A
alegação de que os fatos decorreram de mero desentendimento entre colegas de trabalho e seriam desprovidos de relevância penal
, não procede. O bem jurídico tutelado — a integridade física — é de natureza pessoal e indisponível, não podendo ser relativizado por conveniências ou por alegada futilidade da motivação.

Assim, a palavra da vítima, confirmada por laudo de lesões corporais e demais elementos de prova, tem força probatória para sustentar a condenação da acusada, razão pela qual a mantenho.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)